Tribunal: STF
Processo: ARE 1499398
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. ART. 896-A DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. EXIGÊNCIA. TEMA Nº 181 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL.



    I. Caso em exame  



    1. Recurso extraordinário com agravo, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) pela qual asseverou que “o acórdão regional não oferece transcendência política nem enseja recurso, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST”.  



    2. A decisão anterior: O TST concluiu que, “por qualquer ângulo de exame, confirma-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso de revista, por ausência de transcendência”.  



    II. Questão em discussão



    3. No presente recurso, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 7º, inc. X, 37, incs. II e IX e § 2º, e 93, inc. IX, da Constituição da República e pede que “seja anulado/reformado o V. Acórdão de fls. 372-378, que negou provimento ao Agravo Interno para que a 1ª Turma do TST conhecesse do Recurso de Revista, que acatou às indigitadas teses do Ente Municipal de inexistência de contrato nulo com reconhecimento de vínculo jurídico-administrativo, em ratificação à tese adotada nos V. Acórdãos Regional – TRT-5, de fls. 288-291 e fls. 301-303, alvo de irresignação na Revista, com o consequente retorno do ‘status quo ante’ da vigente súmula 363 do TST, reconhecida na r. sentença de base e reafirmada vigência por esta Corte Constitucional, com o reconhecimento/deferimento das verbas salariais e indenizatórias ali deferidas, ou seja: salários devidos e FGTS”.  



    III. Razões de decidir



    4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior do Trabalho, ressalto que o acórdão recorrido foi apreciado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    5. O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista, e o recorrente pede que seja anulada/reformada essa decisão a fim de que haja o “reconhecimento/deferimento das verbas salariais e indenizatórias ali deferidas, ou seja: salários devidos e FGTS”.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.  



    IV. Dispositivo  



    7. Nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



     



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR APÓS INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 799/1994. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 363 DO TST. 



    1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista, por ausência de transcendência. 



    2. A Corte Regional assentou que o autor foi admitido no Município de Itaberaba na vigência da Lei Municipal nº 799/94, que instituiu o regime jurídico estatutário para os servidores municipais, sem submeter a concurso público e, portanto, concluiu que não se há de falar em contrato nulo, pois o autor não estava submetido ao regime celetista, pelo que julgou improcedentes os pedidos da ação trabalhista. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que consignado que o regime jurídico instituído no âmbito do Município é o estatutário, não se vislumbra contrariedade à Súmula 363 do TST, porque inexistente a alegada relação trabalhista e, por conseguinte, indevidas as verbas próprias de um contrato de emprego. Na hipótese, também, a causa não ultrapassa o requisito da transcendência. Precedentes de Turmas. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 36).



    2. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXV, 7º, inc. X, 37, incs. II e IX e § 2º, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    2.1. Pede “seja anulado/reformado o V. Acórdão de fls. 372-378, que negou provimento ao Agravo Interno para que a 1ª Turma do TST conhecesse do Recurso de Revista, que acatou às indigitadas teses do Ente Municipal de inexistência de contrato nulo com reconhecimento de vínculo jurídico-administrativo, em ratificação à tese adotada nos V. Acórdãos Regional – TRT-5, de fls. 288-291 e fls. 301-303, alvo de irresignação na Revista, com o consequente retorno do ‘status quo ante’ da vigente súmula 363 do TST, reconhecida na r. sentença de base e reafirmada vigência por esta Corte Constitucional, com o reconhecimento/deferimento das verbas salariais e indenizatórias ali deferidas, ou seja: salários devidos e FGTS” (e-doc. 38, p. 11-12, grifos nossos).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 44).  



    4. O agravante argumenta que “atendeu a todos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos próprios daquele recurso, em que demonstrou, cabalmente, a direta violação a vários dispositivos da Lex Legum e da legislação ordinária indicada, a par de, também, demonstrar que o aresto regional não observou as disposições contidas nos artigos 5º, XXXV e LV, 37,II e 93, IX, da Constituição Federal” (e-doc. 46, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5.  O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Superior do Trabalho, ressalto que o acórdão recorrido foi apreciado, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 36, tem-se que a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) O Relator, mediante decisão monocrática, negou seguimento ao recurso de revista interposto pelo autor, nos seguintes termos::



    ‘A Corte Regional consignou que o autor foi admitido no Município de Itaberaba na vigência da Lei Municipal nº 799/94, que instituiu o regime jurídico estatutário para os servidores municipais, sem submeter a concurso público e, portanto, concluiu que não se há de falar em contrato nulo, pois o autor não estava submetido ao regime celetista, pelo que julgou improcedente os pedidos da ação trabalhista.



    (...)



    Assim, verifica-se que a controvérsia foi decidida de acordo com a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e não atrita com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o acórdão regional não oferece transcendência política nem enseja recurso, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST. 



    O tema objeto do recurso também não se enquadra nos demais critérios de transcendência, pois não enseja a fixação de tese jurídica e uniformização de jurisprudência (transcendência jurídica), não evidencia controvérsia que envolva valores elevados (transcendência econômica) ou ofensa a direito social assegurado na Constituição da República de 1988 (transcendência social). 



    Depreende-se, portanto, que o tema trazido à discussão não ultrapassa os interesses subjetivos do processo, sendo forçoso reconhecer que a causa não oferece transcendência em nenhum dos seus aspectos. 



    NÃO CONHEÇO do recurso de revista.



    (...)



    Logo, por qualquer ângulo de exame, confirma-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso de revista, por ausência de transcendência. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo” (e-doc. 36, p. 2-5, grifos nossos).



    8. O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista, e o recorrente pede que seja anulada/reformada essa decisão a fim de que haja o “reconhecimento/deferimento das verbas salariais e indenizatórias ali deferidas, ou seja: salários devidos e FGTS” (e-doc. 38, p. 12).



    9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), de relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da matéria sobre os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    9.1. No mesmo sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 06.06.2023. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4. Ademais, o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na hipótese, não houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, eis que o TST entendeu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela parte Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. Precedente: Rcl. 42.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021, apontado no acórdão embargado. 5. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte.”



    (ARE nº 1.356.440-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A discussão no ato reclamado limitou-se à questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, temática sem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 35.266-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator